Tribunal: TJDFT
Processo: 0727315-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727315-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PALOMARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERGIO PALOMARES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n.o 0734057-67.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para restabelecer os seguros contratados e o plano de previdência privada de que trata a “Proposta de contratação” no 0297036-8, firmada em 11.12.2006, denominada BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL. Em decisão de ID no 13295272, concedi a antecipação de tutela de urgência recursal para que às rés adotassem todas as medidas necessárias ao pronto restabelecimento dos seguros contratados, conforme proposta de contratação no 0297036-8, sob pena de multa por descumprimento da ordem judicial. Em ID no 13657305, os agravados alegaram que reestabeleceram o seguro contratado. Em ID no 14681652, o agravante diz que apenas houve reestabelecimento do plano de previdência privada e não a comprovação do efetivo restabelecimento dos seguros contratados. Dessa forma, intimem-se os agravados para que em 10 (dez) dias úteis comprovem de maneira inequívoca o restabelecimento dos seguros contratados pelo agravante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020 16:39:49. ROBSON BARBOSA Desembargador